Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716371-57.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: LIGIA MAGDALENA RON DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em observância aos comandos dos arts. 10, 80 e 81 do Código de Processo Civil, intime-se BANCO DAYCOVAL S/A, ora embargante, para se manifestar acerca da alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões de ID 54938638. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador